Tribunal: TJDFT
Processo: 0738442-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738442-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: CLINICA RADIOLOGICA VILA RICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença proposto por CLINICA RADIOLOGICA VILA RICA LTDA. A decisão agravada deferiu a manutenção da penhora sobre imóvel da agravante, nos seguintes termos: “Deferida a penhora do imóvel de matrícula no 37.382, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi Mirim/SP, veio aos autos a parte devedora, a se insurgir contra a constrição determinada, sob o fundamento de que sobre o referenciado imóvel recairia restrição de indisponibilidade, lançada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, circunstância que obstaria a penhora. Em ID 101390173, a credora refutou os fundamentos lançados pela parte devedora. A devedora, com vista dos autos (ID 105204024), repisou os argumentos já apresentados. É o breve relatório. Passo a decidir. A controvérsia transita pela aferição da possibilidade de se penhorar um bem sobre o qual recai gravame de indisponibilidade, lançado por Juízo diverso. Acerca do tema, cabe asseverar que a decretação da indisponibilidade de um bem tem por escopo obstar a sua alienação pelo devedor, resguardando, assim, os direitos dos seus credores. Mostra-se evidente, com isso, que a referenciada medida, de natureza instrumental e acautelatória, não é instituída em benefício do devedor (para permitir, por via indireta, que não responda com o seu patrimônio), sendo, ao revés, claramente voltada a assegurar o cumprimento das obrigações por ele já assumidas. Não se confunde, por certo, com situação (sempre excepcional e taxativa) de impenhorabilidade, não alcançando, por tal motivo, as ações executivas, sobretudo porque a ordem de indisponibilidade é uma RESTRIÇÃO imposta à parte DEVEDORA, voltada a impedir que o patrimônio seja dilapidado. (...) Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO de ID 99231031, mantendo incólume a constrição já decretada e incidente sobre o imóvel de matrícula no 37.382, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi Mirim/SP. Acrescento, em arremate, que a realização de mais de uma penhora sobre o mesmo bem é situação jurídica sabidamente possível e expressamente admitida pelo artigo 797, parágrafo único, do CPC, sendo certo que, havendo mais de um credor com direitos sobre o bem penhorado, as penhoras se sub-rogarão no produto da arrematação, cuja destinação será definida após a apuração da ordem de preferência dos créditos (arts. 908 e 909 do Código de Processo Civil). Dessa forma, ante a existência de 54 (cinquenta e quatro) constrições anteriores àquela deferida por este Juízo, para viabilizar as medidas subsequentes e demonstrar a efetividade da medida, DEVERÁ a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, informar a situação processual atualizada dos respectivos feitos executivos, nos quais foram determinadas as penhoras preferenciais e antecedentes, devendo aclarar, em específico, se já ocorreu a avaliação do referenciado bem e se haveria data designada para a sua alienação (...)” Narra a peça recursal que é impossível a manutenção da constrição sobre o imóvel, pois conforme comprovado pela averbação 54 da Matrícula, há indisponibilidade decorrente de decisão emanada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, o agravante recolheu o preparo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, uma vez que, conforme bem ressaltou o magistrado, a indisponibilidade visa obstar a alienação do bem pelo devedor e não é instituída em benefício deste. Visa resguardar os direitos dos credores, de modo que o devedor não possa se desfazer de seu patrimônio. Desta feita, a restrição consubstancia-se em verdadeira obrigação de não fazer, voltada ao próprio devedor, e não grava o imóvel de impenhorabilidade ou inalienabilidade. Esse é o entendimento desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. SUJEIÇÃO DO BEM A EXECUÇÃO DIVERSA. ADJUDICAÇÃO POSTERIOR. LEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCISO II DO ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - O registro de indisponibilidade sobre o patrimônio do devedor não grava os bens de inalienabilidade ou impenhorabilidade, nem acarreta direito de preferência ou afasta da sujeição a eventual execução, obstando apenas o direito do devedor de disposição de seu patrimônio. 2 - Destarte, no caso concreto, a indisponibilidade decretada por Juízo diverso não pode impedir que o bem seja adjudicado para satisfação de outros credores, promovendo-se o regular registro da aquisição. Caso não fosse esse o entendimento, estar-se-ia privilegiando a inadimplência do devedor frente ao crédito de seu(s) credor(es), isentando-o, por tempo, de constrições sobre seu patrimônio, em detrimento da satisfação de créditos revestidos de liquidez, certeza e exigibilidade. 3 - Os Embargados, ao afirmarem por diversas vezes nos autos que haviam adjudicado o imóvel em questão no presente Feito, tendo somente comprovado em seu favor a expedição de termo de penhora, incorreram na conduta capitulada no inciso II do art. 80 do CPC (alterar a verdade dos fatos), restando evidente o dolo processual, motivo pelo qual devem ser condenados nas penas da litigância de má-fé, como autoriza o art. 81 do Estatuto Processual Civil. Apelação Cível provida.” (07002867020218070020, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 1/12/2021). Também não há óbice à realização de mais de uma penhora sobre o mesmo imóvel. Havendo mais de um credor, a preferência se estabelece em favor daquele com penhora antecedente, observando-se entre eles a ordem cronológica de constrição bem como a ordem de preferência (arts. 908 e 909 do CPC). Assim, estando a decisão agravada em consonância com a jurisprudência, mostra-se adequada a sua manutenção. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão à origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2021 13:26:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador